Tribunal: TJBA
Processo: 8018922-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018922-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDA SILVA REIS

Advogado(s)
:
REBECA CAROLINE DOS SANTOS SILVA LEAL

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA VIA REDA. APROVAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR. CONVOCAÇÃO REGULAR. IMPEDIMENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO POR FALHA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA
NOMEAÇÃO E EMPOSSAMENTO DA AUTORA FERNANDA SILVA REIS NO CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO PROFISSIONAL DE TECNICO DE SAÚDE BUCAL DA BACIA DO JACUÍPE, CONFORME EDITAL SEC/SUDEPE Nº 18/2022, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2022
.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança individual com pedido de tutela de urgência impetrado por Fernanda Silva Reis contra ato da Secretária de Educação do Estado da Bahia, com o objetivo de assegurar sua nomeação e posse no cargo de Professor do Ensino Profissional – Técnico em Saúde Bucal da Bacia do Jacuípe, conforme previsto no Edital SEC/SUDEPE nº 18/2022. A impetrante alega ter sido impedida de formalizar sua investidura por conduta irregular de servidores, apesar de aprovada em primeiro lugar e regularmente convocada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de direito líquido e certo à nomeação e posse de candidata aprovada em primeiro lugar em processo seletivo para contratação temporária via REDA, convocada dentro do prazo editalício, mas impedida de apresentar fisicamente a documentação exigida por falha administrativa não justificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital adquire direito subjetivo à nomeação, o qual somente pode ser afastado por razões excepcionais, supervenientes e devidamente justificadas, conforme fixado pelo STF no RE 598.099/MS (Tema 161).

A documentação apresentada pela impetrante é suficiente para comprovar a existência de direito líquido e certo, tendo sido anexados aos autos os comprovantes de aprovação em primeiro lugar, convocação formal, envio eletrônico dos documentos e tentativa frustrada de entrega presencial, por negativa verbal de servidor.

A recusa administrativa de receber a documentação da candidata, sem justificativa formal ou amparo legal, e sem publicação de ato que anulasse a convocação, configura ilegalidade e violação aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, proteção da confiança legítima e isonomia (CF/1988, art. 37, caput).

A posterior convocação de outros candidatos antes da resolução da situação da impetrante agrava a ilegalidade e caracteriza preterição indevida, reforçando a necessidade de concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado em primeiro lugar em processo seletivo simplificado tem direito líquido e certo à nomeação e posse, quando regularmente convocado e impedido de apresentar documentação por falha administrativa não formalizada.

A recusa verbal de servidor, sem respaldo em ato administrativo formal, não tem o condão de afastar convocação regularmente publicada e cumprida pela candidata dentro do prazo previsto.

A preterição de candidato aprovado em decorrência de omissão ou conduta administrativa irregular viola os princípios da legalidade, isonomia, moralidade e proteção da confiança legítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança
n.°

8018922-35.2023.8.05.0000
, de Salvador/BA, impetrante
FERNANDA SILVA REIS
e impetrad
a
SECRETARI
A
DE EDUCA
ÇÃ
O DO ESTADO DA
BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E NO
MÉRITO
CONCEDER

A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

I